Tribunal: TJDFT
Processo: 0708955-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708955-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES BROCH AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MOISES BROCH, contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença no 0706226-68.2024.8.07.0001, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Ao ID 57898963, foi proferido acórdão por esta 2a Turma, dando provimento ao agravo de instrumento para, reformando a decisão, determinar o processamento e julgamento do feito pela 8a Vara Cível de Brasília/DF. Ao ID 63545968, a parte agravada informou que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria tratada nos autos (diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de março/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural), e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança). Requereu, assim, a imediata suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF, “evitando-se, assim, prejuízos indevidos, tanto de natureza econômica como processual, bem como conferindo-se estrita observância ao art.1.035, §5o, do CPC e à decisão da Corte Suprema”. Nos autos de origem, o processo foi suspenso, porquanto “o presente caso se aperfeiçoa ao determinado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão proferida no RE 1.445.162/DF” (ID 190984328). É o relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 1445162, pela sistemática dos julgamentos repetitivos, reconheceu a repercussão geral do Tema 1290 - “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (acórdão publicado no DJE de 23/02/2024). No dia 08/03/2024, foi proferida a decisão pelo Relator, Ministro Alexandre de Morais, por meio do qual determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça (referida decisão foi publicada em 11/03/2024). Confira-se: “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2024. Ministro ALEXANDRE DE MORAES Relator” No caso dos autos, por se tratar justamente da matéria debatida na origem, diante da recente decisão proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, é necessária a suspensão do feito, até o julgamento do Tema 1290/STF. Defiro o pedido de suspensão do feito, nos termos da decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator